Tribunal: STF
Processo: AI 615415
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-02-04
Data de publicação: 2010-02-04

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Embargos de divergência. Incognoscibilidade. 
   Impugnação a decisão singular. Ofensa aos arts. 330 do RISTF, e 
   546, II, do CPC. Embargos de divergência não conhecidos. São 
   incognoscíveis embargos de divergência opostos a decisão 
   monocrática.